Tribunal: TJBA
Processo: 8007114-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8007114-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDNALDO LINS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP).

NEGATIVA DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITIVA
. NÃO CONHECIMENTO.
TESES QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE VEDADA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, EM VIA PÚBLICA, COM USO DE BALACLAVA. PACIENTE E SUPOSTO COAUTOR QUE TRANSITAVAM EM VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA. EVIDÊNCIAS DE PREMEDITAÇÃO E MOTIVAÇÃO FÚTIL. TENTATIVA DE FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E ENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS SANTOS SILVA, Advogado, em favor de
EDNALDO LINS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, Dr.
Luciano Ribeiro Guimarães Filho
.

2.
Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 16 de janeiro de 2026 pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado).

3.
Em análise prefacial, extrai-se que a vítima teria solicitado auxílio a uma guarnição policial, após ter sido alvo de disparos de arma de fogo efetuados pelos ocupantes de um veículo, momento em que os policiais saíram em diligência e, ao avistar o veículo com as características fornecidas, iniciou-se uma perseguição que culminou na abordagem dos flagranteados, somente em razão de falha mecânica apresentada pelo automóvel.

4.
Ato contínuo, durante a revista veicular, foram encontrados 01 (um) revólver calibre .38, marca Rossi, com numeração parcialmente suprimida, contendo 06 (seis) cartuchos deflagrados, além de 01 (uma) balaclava de cor preta, 01 (uma) faca e aparelhos celulares.

5.
Ab initio,
necessário consignar que as teses defensivas ventiladas pelo Impetrante, quando se refere a negativa de autoria e de participação do Paciente na empreitada delitiva,
não são passíveis de
análise na via estreita do habeas corpus.

6.
No caso em tela, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, primeiramente, em face da robustez dos indícios de autoria e materialidade delitiva, apontando que o Paciente, em tese, agindo em comunhão de desígnios com o coautor
A
ntonio Cerqueira Sobrinho

(Delegado Auxiliar de Polícia aposentado)
, deslocaram-se da cidade de Biritinga/BA, até a cidade de Aramari/BA, com o propósito de
ceifar a vida da vítima, tendo efetuado disparos de arma de fogo em via pública, na presença de testemunhas, a bordo de um veículo com placa adulterada.

7.
Outrossim, de acordo com o relato da vítima e sua companheira, o autor dos disparos utilizava uma balaclava, sendo esta encontrada juntamente com outros objetos comumente utilizados em empreitada delitiva, evidenciando a premeditação da ação que, aparentemente, somente não se consumou por razões alheias à vontade dos agentes.

8.
Sobressai ainda a tentativa de fuga empreendida pelos agentes, resistindo à perseguição policial, bem como a existência de elementos indicativos de que o móvel da conduta seria uma ocorrência de roubo de gado, ocorrido há mais de 05 (cinco) anos, fato sumariamente negado pela vítima, consubstanciando motivação fútil.

9.
Nesse viés, a gravidade concreta do delito desponta como fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar, a denotar a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, conforme consagra a jurisprudência pátria e ilustram os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

10.
Noutro giro, ressalte-se que a existência de bons predicados pessoais é irrelevante, quando presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva.

11.
Por derradeiro, apesar da alegação do impetrante, ausente prova inequívoca de que o Paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados dos seus filhos menores, inviável a soltura.

12.Parecer Ministerial pelo não conhecimento e denegação da ordem subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra.
Eny Magalhães Silva
.

13. Não conhecimento das teses de negativa de autoria delitiva.

14. Conhecimento e denegação da alegação de inidoneidade da fundamentação do édito constritor e presença de boas condições pessoais.

15.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8007114-28.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante MARCOS SANTOS SILVA, Advogado, em favor de
EDNALDO LINS DA SILVA
e como Impetrado o MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10/19